Tribunal: TJDFT
Processo: 0722486-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722486-60.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA ISABEL MONTANDON RECORRIDO: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por MARIA ISABEL MONTANDON formulado no ID 74773464, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007